Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708445-98.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO ARAUJO SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão ajuizada em face de Fernando Araújo Santos, extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial, a revelar a falta de interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, I[1], do CPC. Inconformado, o apelante sustenta nas razões recursais (ID 40184211) que a parte possui o direito de emendar a petição inicial, consoante o art. 321 do CPC[2], o que não lhe teria sido oportunizado com a extinção prematura do processo. Aponta que a r. sentença teria desrespeitado os princípios da economia processual, fungibilidade, primazia de julgamento de mérito e de cooperação entre as partes. Aduz haver interesse no prosseguimento da demanda, a fim de evitar a repetição de atos já praticados, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, pugna pelo provimento do recurso e cassação da r. sentença “em atendimento ao disposto no Art. 321 do CPC, dando a parte recorrente a oportunidade de emendar ou complementar a inicial, para que a presente ação possa tramitar de forma regular.” Preparo recolhido (ID 40184211, p. 9/10). Apesar de devidamente citado, o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado no ID 40184217. O despacho no ID 40637895 facultou, com fulcro no art. 10 do CPC, ao apelante esclarecer a observância do princípio da dialeticidade recursal. Petição colacionada pelo apelante no ID 41120538, em que informa ter exposto as razões do pedido de reforma, mormente a “necessidade de intimação da parte para emendar a petição inicial” e “da violação ao art. 6o do Código de Processo Civil: desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo.” É o relatório do necessário. Decide-se. Como cediço, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil[3]. Volvendo-se ao caso em comento, mister transcrever a decisão que determinou a emenda à petição inicial e a r. sentença, in verbis: “Emende-se a inicial para indicar o depositário fiel do bem, objeto da busca e apreensão, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” (ID 40182756) “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de FERNANDO ARAUJO SANTOS, partes qualificadas nos autos. Determinada a emenda à inicial, a fim de que fosse indicado o depositário fiel, a parte autora quedou-se inerte (id.126728632). É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, instada a emendar a inicial, a parte autora descumpriu a determinação judicial o que, por conseguinte, demonstra sua falta de interesse no prosseguimento do feito. Assim, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Isso posto, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC.” (ID 40182758) Denota-se dos comandos exarados pela MM. Magistrada a quo que houve, efetivamente, a determinação de emenda à inicial. Contudo, embora devidamente intimado, o autor quedou-se inerte, ensejando a extinção do feito por inépcia da inicial. Ocorre que, como se depreende das razões recursais e da manifestação do apelante na petição no ID 41120538, o apelo expõe inconformismo relativo à ausência de intimação para emendar a inicial. Diferentemente do aduzido pelo recorrente, e como exposto alhures, o juízo de piso oportunizou à parte emendar a inicial, cumprindo os exatos termos do art. 321 do CPC. Portanto, cingindo-se as razões recursais a insurgirem-se contra a suposta ausência de emenda à inicial, sem rebater o fundamento que culminou com a extinção do feito sem resolução do mérito, qual seja, o cumprimento ou o combate à determinação de complementação da petição inicial, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Insta ressaltar que os princípios elencados pelo recorrente, dentre eles, economia processual, fungibilidade, primazia de julgamento de mérito e de cooperação entre as partes, não autorizam, por si só, a anulação ou reforma da r. sentença, quando nenhuma das alegações recursais expendidas combatem os fundamentos do decisum objurgado. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[4], e 1.010, II e III, do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [3] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator